Tribunal: TJDFT
Processo: 0753849-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0753849-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO MONTEIRO BARBOSA, CHIVUNK BRASIL BARBER SHOP LTDA AGRAVADO: AGORA IMOBILIARIA S/S D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Título Executivo - Honorários – Interpretação Divergente – Segurança Jurídica - Perigo de Grave Dano - Deferimento Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de Decisão por meio da qual foi rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença e considerou que os honorários de sucumbência deverão ser pagos no percentual de 10% (dez por cento) para cada patrono de cada réu. A decisão foi proferida nos seguintes termos (ID 255962653 dos autos principais): “Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença formulado pelos devedores com fundamento em excesso de execução. Aduziu-se, em abono à pretensão, que na decisão de ID 251749289 este juízo teria interpretado incorretamente a expressão "para cada patrono de cada réu" ao dobrar o valor do débito exequendo. Defendeu que a interpretação correta da expressão em questão seria o reconhecer "que, se houver mais de um patrono da mesma parte, o percentual fixado deverá ser dividido entre eles.". Ademais, asseverou que como haviam três réus no polo passivo da relação processual o correto seria o valor dos honorários ser reteado em 1/3 para cada um. Ouvida, a credora deixou transcorrer in albis o prazo assinalado. Posta a questão nesses termos, convenço-me de que a teses encampadas pelos devedores não reúnem condição de agasalho. Deveras, não é possível dar à expressão "para cada patrono de cada réu" outra interpretação senão aquela determinada na decisão de ID 251749289, isto é, como a ré, ora credora, tem os seus interesses patrocinados no feito por 2 (duas) advogadas, cada uma delas terá direito a 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Outrossim, a alegação de que haviam três réus no polo passivo da relação processual revela-se impertinente, tendo em vista que só eram 2 (dois) os réus. Ademais, como os honorários foram arbitrados "para cada patrono de cada réu", não importa o número de réus no processo sendo que a ora devedora terá de arcar, cabe repisar, com os honorários sucumbenciais de cada advogado de cada réu. Outro aspecto digno de nota para rechaçar os argumentos expostos pela devedora é que ela apoiou os seus argumentos em dispositivo de lei inexistente, notadamente porque a redação do art. 85, § 14 do CPC é diferente daquela que foi colacionada na petição de ID 254292839. Do exposto, mantenho o entendimento firmado na decisão de ID 251749289 e rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença. No mais, a consulta aos autos faz ver que o prazo para pagamento voluntário dos devedores já expirou. Como o débito exequendo atualmente é de R$ 11.188,49 e os devedores só depositaram em juízo R$ 1.910,72, aplico-lhes multa de 10% (dez por cento) e honorários de 10% (dez por cento) sobre o saldo remanescente (CPC, art. 523, § 2o), isto é, sobre R$ 9.277,77. Ao credor para que apresente a planilha atualizada do débito em 5 (cinco) dias com a incidência dos percentuais acima referidos. No prazo há pouco assinalado o credor ainda deverá indicar a conta bancária para onde ele deseja ver transferida a verba depositada em juízo ao ID 254292842, incontroversa. Intimem-se.” Segundo a recorrente, a decisão merece reforma pois a interpretação fez surgir condenação não prevista na sentença, dobrando o valor originalmente devido e produzindo aumento artificial do débito. Quanto à urgência, defende que há risco sério e iminente de constrição patrimonial indevida, pois a decisão determinou prosseguimento da execução com possibilidade de penhora. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos aptos à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Isso porque vislumbro a existência de divergência em relação à interpretação do dispositivo da sentença prolatada no que se refere à condenação em honorários sucumbenciais. Como se trata de cobrança fundada em interpretação do título executivo, gerando insegurança jurídica significativa, considero prudente aguardar o exercício do contraditório. Vislumbro que o risco apontado pela recorrente é iminente e pode trazer dano irreparável ou de difícil reparação. Por todo o exposto, anoto que, ao menos em um juízo de cognição sumária, está presente a urgência necessária à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo e SUSPENDO a tramitação do feito executivo, até julgamento final deste Agravo de Instrumento. Ao agravado. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando as Informações. Após, conclusos para elaboração de Voto e inclusão em Pauta. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator